Tribunal: TJES
Processo: 5007050-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007050-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO

COATOR: VEP- Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007050-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO

COATOR: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1155 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada, visando à detração penal do período em que esteve submetida a recolhimento domiciliar noturno entre os anos de 2014 e 2026. A defesa sustenta que a medida nunca foi formalmente revogada e que o cômputo correto ensejaria a imediata progressão ao regime aberto, arguindo a ilegalidade do mandado de prisão para o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é a via adequada para a análise de incidentes de execução penal que demandam exame de provas; (ii) verificar se o silêncio da sentença condenatória sobre medidas cautelares autoriza a detração por cumprimento tácito após a prolação do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não constitui via adequada para a discussão de matérias afetas à execução penal, as quais devem ser veiculadas por meio de Agravo em Execução, conforme preceitua o art. 197 da Lei de Execução Penal. 4. A detração por recolhimento domiciliar noturno exige prova documental segura e incontroversa da efetiva fiscalização e do cumprimento da medida, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu, sendo vedada a dilação probatória no rito do writ. 5. A sentença condenatória que fixa regime de cumprimento de pena e silencia sobre a manutenção de cautelares anteriores inaugura novo marco jurídico, presumindo-se o exaurimento das medidas acessórias anteriormente fixadas. 6. A ausência de demonstração de que a paciente continuou a cumprir as restrições após a sentença afasta a ocorrência de teratologia ou abuso de poder, restando a decisão de primeiro grau devidamente fundamentada quanto ao cálculo de pena. 7. A expedição de mandado de prisão para o regime semiaberto está em conformidade com a Resolução nº 474/2022 do CNJ, diante da existência de vaga em estabelecimento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem não conhecida, com a cassação da liminar anteriormente deferida e restabelecimento da decisão do Juízo de Execução.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não substitui o recurso de Agravo em Execução para o deslinde de incidentes que demandem dilação probatória ou análise detalhada de guias de recolhimento.

A detração de período de recolhimento domiciliar noturno depende de fiscalização estatal efetiva e prova pré-constituída do seu cumprimento ininterrupto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 197 CP, art. 42 Resolução CNJ nº 474/2022

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1155 (REsp 1.977.135/SP) STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator, oficiando imediatamente o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, restabelecer a eficácia da decisão atacada.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007050-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO

COATOR: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
.

A Defesa sustenta que a paciente possui direito à detração penal pelo recolhimento domiciliar noturno desde 29/07/2014 até o trânsito em julgado em 26/01/2026, alegando que as medidas nunca foram revogadas expressamente. Argumenta que a correta detração, somada às remições, autorizaria o regime aberto, tornando ilegal a ordem de prisão para o regime semiaberto.

É o breve relato. Decido.

Como dito, o
habeas corpus
não é o sucedâneo recursal adequado para discutir incidentes da execução penal, matéria afeita ao Agravo em Execução (Art. 197 da LEP).

No mérito, embora a Defesa invoque o Tema 1155 do STJ para validar a detração do recolhimento noturno, verifica-se que
não há nos autos elementos comprobatórios seguros da efetiva fiscalização e do cumprimento ininterrupto
da medida cautelar no hiato entre a sentença (2019) e o trânsito em julgado (2026), o que somente poderia ser verificado através de recurso próprio.

A discussão acerca da manutenção tácita ou revogação de medidas cautelares após a prolação de sentença que fixa regime aberto e da detração penal exige dilação probatória e exame minucioso de relatórios de monitoramento ou certidões de serventia, o que é inviável em sede de
habeas corpus
. Conceder o pedido de ofício sem tais parâmetros configuraria supressão de instância e risco de erro no cômputo da pena.

Ainda que se analisasse a questão sob o prisma da concessão da ordem de ofício, após a juntada das informações e dos autos de origem, nota-se que a decisão de primeiro grau encontra-se fundamentada, de modo que a paciente faz jus a progressão de regime apenas no início de 2027.

A magistrada
a quo
consignou que a sentença condenatória, ao fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena e silenciar sobre a manutenção de cautelares pretéritas, inaugurou um novo marco jurídico.

Inexistindo previsão expressa na sentença para a continuidade do recolhimento domiciliar noturno, a interpretação de que tais medidas se exauriram com o novo título judicial não configura, de pronto, teratologia ou abuso de poder sanável pela via estreita do
writ
, até porque, em sede de execução e nestes autos, a paciente não demonstrou de forma inequívoca a continuidade do cumprimento as medidas cautelares após a sentença condenatória.

Outrossim, a expedição do mandado sem intimação encontra respaldo na harmonização pretendida pela Resolução n.º 474/2022, uma vez que há vaga no estabelecimento prisional adequado ao regime fixado.

Dessa forma, o manejo do
Habeas Corpus
em substituição ao recurso cabível compromete a sistemática recursal e a celeridade processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração, cassando a liminar anteriormente deferida para restabelecer a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

Sendo este voto vencedor, oficie-se imediatamente o Juízo de Execução para as providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
da impetração
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.